Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-39.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713305-39.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE APARECIDA DE SOUSA OLÍMPIO, SOLIANE DE SOUSA MACEDO, ESTER DE SOUSA MACEDO, JOSUE ELIEZER DE SOUSA MACEDO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime(m)-se a(s) parte(s) embargada(s) para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator